Tribunal: STF
Processo: RE 1588872
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
 
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE MANTÉM O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E AFASTA O PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO FUNDADO NA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DECISUM QUE MERECE REFORMA. AÇÃO MOVIDA COM BASE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CVM ANULADO. AÇÃO PENAL SOBRE OS MESMOS FATOS EXTINTA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. NEGÓCIO JURÍDICO MOTIVADOR DA AÇÃO DATADO DE 2005. AÇÃO DE IMPROBIDADE INICIADA EM 2008. DIREITO AO TEMPO RAZOÁVEL DO PROCESSO EM FAVOR DOS RÉUS, QUE NÃO PODEM SER SUBMETIDOS ÀS AGRURAS DA SÉRIA ACUSAÇÃO POR TEMPO MUITO SUPERIOR AO ACEITÁVEL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL PARA EXTINGUIR O FEITO QUANTO A ELES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA” (eDOC 5 – ID: 4af3cd3c, p. 1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, LXXVIII; e 37, § 4º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se não ser possível a exclusão de réus em ação de improbidade administrativa em razão da simples demora para o julgamento do feito. 
Alega-se que o presente feito cuida-se de “demanda complexa, que busca apurar a ocorrência de graves ilícitos no âmbito do mercado de capitais, de modo a demandar uma aprofundada análise de fatos, fundamentos e de imenso acervo probatório”, que “há que considerar o elevado número de réus na ação de improbidade, bem como o fato de que o os autos da demanda já contam com mais de 20.000 (vinte mil) páginas” e que “é certo que não se está falando de processo que pode ter um julgamento tão célere quanto outros que — objetiva e subjetivamente — apresentam contornos bem mais simples do que o da ação de improbidade em tela” (eDOC 16 – ID: 14e76ce1, p. 8).
Argumenta-se que, “ainda que se reconheça a importância do princípio da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII da CRFB), é certo que não se pode dar ao referido princípio a força que o Tribunal a quo deu, no sentido de determinar a exclusão de réus de relevante ação de improbidade porque o feito se alonga por mais de dez anos” (eDOC 16 – ID: 14e76ce1, p. 9).
Por fim, aduz-se que a fundamentação para a anulação do processo administrativo nº 06/07 foi embasada em vícios meramente processuais, mas que “todas as considerações que foram nele exaradas continuam válidas, de tal modo que a questão formal colocada na Justiça Federal em nada modifica o reconhecimento da ilicitude da conduta dos ora recorridos, já demonstrada de forma robusta no bojo do PAS n° 06/07” (eDOC 16 - ID: 14e76ce1, p. 15).
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, registro que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp 1.917.811/RJ, interposto pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Fundo único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA, para determinar o retorno dos autos à origem para eventual juízo de retratação, em face do julgamento do tema 1.199 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Eis a ementa desta decisão:
 
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REFORMA E ATUALIZAÇÃO DA LEI Nº 8.429/1992 PELA LEI Nº 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA AOS PROCESSOS EM CURSO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.199/STF, ARE 843.989/PR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES). DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NO STJ. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA E TORNADA SEM EFEITO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JUÍZO DE CONFORMAÇÃO (ARTS. 1.039 E 1.040 DO CPC/2015)” (eDOC 89 – ID: 356516f8, p. 1)
 
Nesses termos, verifico que o presente recurso extraordinário está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso extraordinário.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente